Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714340-80.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA TEREZA GORET DO MONT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. EXAME PET-CT FDG ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O exame de PET-CT faz parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS e possui registro na ANVISA. No entanto, de acordo com o Anexo II, Diretrizes de Utilização – DUT, item no 60, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, o exame de PET-CT Oncológico é de cobertura obrigatória para pacientes que preencham determinados requisitos/doenças. 2. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita às hipóteses previstas na Lei no 9.656/1998, tampouco limitada ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 3. Sendo a realização do exame PET-CT/FDG capaz de auxiliar na investigação da extensão da doença que acomete a autora, bem como contribuir na escolha do tratamento mais adequado à paciente, não há razões para o plano de saúde colocar óbices para a realização do procedimento indicado pelo médico especialista. 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não a terapêutica utilizada, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o prescrito pelo médico. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 156, 371, 479, 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos do CPC; 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, porquanto inobservadas as provas técnicas coligidas aos autos, não havendo que se falar, assim, em atendimento aos requisitos para a cobertura pleiteada pela contraparte, ausente do rol previsto pela ANS; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que agiu dentro de suas prerrogativas contratuais, ao negar a cobertura de exame, no caso, em atendimento, ainda, à boa-fé e à força normativa do contrato. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Outra sorte não colhe o especial, quanto à alegação de ofensa aos artigos 156, 371, 479, 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos do CPC; 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 421 e 422, estes do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a turma julgadora, após sopesar os fatos e provas dos autos, concluiu ser indevida a recusa à cobertura pretendida pela parte recorrida. Infirmar fundamentos dessa natureza, bem como verificar a ocorrência de quebra da boa-fé e da função social do contrato, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012